Tribunal: TCU
Processo: 010.678/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por Carmem Maria Busatta Vaz,Helena Prestes Lavandoski,Milton Francisco dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interpostos por Carmem Maria Busatta Vaz (XXX.972.109-XX), Helena Prestes Lavandoski (XXX.353.669-XX) e Milton Francisco dos Santos (XXX.620.909-XX), servidores aposentados da Gerência Executiva do INSS contra o Acórdão 3710/2019-TCU-Segunda Câmara , relator o Ministro André Luís de Carvalho, que julgou ilegais os atos de aposentadoria e negou-lhes registro, em face da averbação irregular de tempo rural sem o correspondente recolhimento previdenciário e averbação irregular de tempo de atividade insalubre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2. reconhecer o registro tácito dos atos iniciais de concessão de aposentadoria de Carmem Maria Busatta Vaz, Helena Prestes Lavandoski e Milton Francisco dos Santos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Departamento de Polícia Federal e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.